Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no bojo de cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar ativos financeiros vinculados ao executado, notadamente previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício à SUSEP para busca de eventuais ativos financeiros, especialmente planos de previdência privada, para fins de penhora no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verbas oriundas de previdência privada possuem natureza assemelhada à dos proventos de aposentadoria e estão abrangidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, salvo exceções do §2o.
4. A dívida em execução não tem natureza alimentar e não foi demonstrado que eventual valor ultrapassaria cinquenta salários mínimos, afastando as exceções legais à impenhorabilidade.
5. Não demonstrada a plausibilidade da diligência requerida, tampouco o esgotamento prévio dos meios disponíveis ao credor para localização de bens penhoráveis.
6. A movimentação do aparelho judiciário para expedição de ofício à SUSEP, sem indício concreto da existência de bens penhoráveis, revela-se medida inócua e desnecessária, especialmente diante da jurisprudência consolidada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se justifica a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos vinculados à previdência privada, diante da impenhorabilidade legal das respectivas verbas, salvo as exceções expressas no art. 833, §2o, do CPC.
2. Compete ao credor o ônus de esgotar os meios ordinários e extrajudiciais antes de requerer diligências atípicas ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983530, AI 0702213-92.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1958103, AI 0730611-83.2024.8.07.0000.